Tribunal: TJMT
Processo: 1018819-90.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018819-90.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[XP1 RACING SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 11.758.116/0001-00 (EMBARGANTE), TALITA LAURA DE LIMA COELHO - CPF: 002.630.881-97 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), EDIANE RAFAELA CAVALHEIRO - CPF: 009.594.601-28 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), TRANSFOLHA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO LTDA. - CNPJ: 58.818.022/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
XP1 RACING SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME

EMBARGADO(S):
CIELO S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MÁ-FÉ. MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO
CONHECIDO E
REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso apenas para determinar a devolução de valores pagos indevidamente em sua forma simples, mantendo, no mais, a sentença. A parte embargante alega omissão na análise da aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, especialmente quanto à necessidade ou não de comprovação da má-fé para repetição do indébito em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a inexistência de má-fé da ré e sobre a suposta inaplicabilidade do requisito da má-fé para a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou de forma suficiente e clara os fundamentos relevantes à solução da controvérsia, adotando entendimento quanto à devolução simples, por ausência de comprovação de má-fé.

4. Não há obrigatoriedade de enfrentamento pormenorizado de todos os dispositivos legais ou argumentos trazidos pela parte, desde que a questão tenha sido adequadamente resolvida à luz do livre convencimento motivado do julgador.

5. A irresignação da parte com a solução jurídica adotada não se confunde com a existência de omissão apta a autorizar a oposição de embargos de declaração.

6. Inexistente abuso no uso do recurso, afasta-se a imposição de multa, sem prejuízo de advertência quanto à reiteração manifestamente protelatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão quando o acórdão expõe de forma clara as razões de decidir, ainda que contrárias à tese sustentada pela parte. 2. A exigência de fundamentação não impõe resposta específica a todos os dispositivos legais invocados, mas sim a entrega da prestação jurisdicional com base em fundamentos jurídicos suficientes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
XP1 RACING SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME

contra o acórdão de ID. nº
292252853,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso,
apenas para determinar a devolução de valores em sua forma simples (R$21.172,92),
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante sustenta que o v. acórdão apresenta vício de omissão quanto à ausência de fundamentação acerca da inexistência de má-fé por parte da ré, bem como no tocante à inaplicabilidade do requisito da má-fé para a repetição do indébito em dobro.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão de ID.
298787394
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
XP1 RACING SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME

EMBARGADO(S):
CIELO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG SA

contra o acórdão de ID. nº
292252853,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: CIELO S.A.

APELADO: XP1 RACING SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Repetição do Indébito, movida por XP1 Racing Serviços Automotivos Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento, à recorrida, dos valores cobrados indevidamente a título de adiantamento de valores, totalizando a quantia de R$ 21.172,92 (vinte e um mil, cento e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), devendo a restituição ocorrer em sua forma dobrada.

Dessa decisão, a parte recorrente interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que não há que se falar na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois, no presente caso, a relação jurídica de direito material decorrente da contratação de serviço de sistema de cartões de crédito e débito, a ser utilizado por empresa em seu estabelecimento comercial, não se qualifica como relação de consumo.

Segue afirmando que não houve qualquer comprovação dos danos materiais supostamente suportados, os quais não prescindem de sua devida demonstração.

Aduz, ainda, que a cobrança com índices variáveis decorre das oscilações da economia e que tal possibilidade foi livremente pactuada entre as partes, não havendo que se falar em conduta ilícita praticada.

Por fim, pugna pela reforma do
decisum
, para que eventual devolução ocorra na modalidade simples, ante a inexistência de má-fé na relação entre as partes.

Por outro lado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo os argumentos deduzidos pela parte recorrente e afirmando que houve clara violação da avença entabulada entre as partes, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Feito este breve relato passo ao exame das teses recursais.

Da inaplicabilidade do CDC no presente caso.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito básico do consumidor (pessoa física ou jurídica) a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Tratando-se de pessoa jurídica, a doutrina e a jurisprudência entendem que esta pode ser caracterizada como consumidora, incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, desde que esteja comprovada a qualidade de destinatária final do produto ou serviço (teoria finalista) ou, a despeito de não ser destinatária final, seja reconhecida a sua vulnerabilidade (excepcional aplicação da teoria maximalista).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO. ALEGADA APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1."Embora a jurisprudência desta Corte entenda pela possibilidade de aplicação do CDC em prol de pessoas jurídicas, adotando nesse sentido a Teoria Finalista Mitigada, o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais, pois configura insumo à sua atividade.
Precedente. (
AgInt
no
AREsp
1321384/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019,
DJe
16/05/2019). (...)”

(
AgInt
no
AREsp
1505226/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe
05/11/2019)

No caso em exame, a apelada ajuizou ação com pretensão indenizatória contra a empresa apelante, tendo em vista a cobrança de taxa de antecipação dos valores das vendas em percentual superior ao contratado, o que lhe ocasionou um prejuízo de aproximadamente R$ 21.172,92 (vinte e um mil, cento e setenta e dois reais e noventa e dois centavos).

Portanto, ainda que se trate de pessoa jurídica do ramo de serviços automotivos, que contratou serviços de intermediação para o recebimento de valores por cartão de crédito e débito, não se caracterizando, a rigor, como destinatária final do produto ou serviço contratado, é possível reconhecer a sua vulnerabilidade, uma vez que as regras inerentes aos serviços prestados não pertencem à sua área de expertise.

Assim, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço.

1.2. Da legalidade na cobrança. Do correto repasse de valores. Da remuneração variável.

Neste ponto, ainda que as alegações da instituição financeira mencionem que foi firmado contrato eletrônico com a parte demandante/recorrida, e que há oscilação quanto às taxas, além de que as cobranças seriam devidas em razão da contratação do serviço de antecipação de créditos, tais argumentos não se sustentam.

Pois bem.
Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque a ré/apelante pretende eximir-se de sua responsabilidade, sob o argumento de que a autora/apelada não comprovou a ausência de recebimento dos valores ora pleiteados, bem como de que houve regular contratação do serviço de antecipação de créditos, o que justificaria a cobrança dos respectivos valores a esse título.

Ocorre que, tratando-se o litígio da ausência de repasse correto dos valores das vendas realizadas por meio das máquinas de cartão administradas pela ré/apelante, bem como da cobrança de mensalidades em valor superior ao contratado, compete a esta demonstrar a legalidade de sua conduta, uma vez que não se pode exigir da autora a produção de prova negativa.

Logo, se a ré/apelante afirma ter realizado o repasse dos valores devidos, bem como a legalidade da cobrança dos valores a título de desconto das taxas de antecipação, competia a ela comprovar o alegado — o que não ocorreu.

Com efeito, embora a ré/apelante tenha alegado a regularidade das operações, não conseguiu demonstrar a efetiva disponibilização, na conta bancária da autora/apelada, dos valores controvertidos no montante por ela indicado. Tampouco comprovou a existência da antecipação de recebíveis que, supostamente, teria ocasionado a desorganização nas transferências, ou ainda a regularidade dos descontos aplicados e das taxas efetivamente cobradas no período mencionado na petição inicial — ônus que lhe competia.

Acerca do tema, trago entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO
– SISTEMA CIELO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES ADVINDOS DE TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA QUANTO A ALUDIDO REPASSE - PARTE RÉ - NÃO DESINCUMBÊNCIA -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não logrando êxito a parte ré na satisfatória demonstração de suas alegações, como lhe compete, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, o reconhecimento da procedência da pretensão autoral é medida que se impõe.”

(N.U 1013785-93.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2023, publicado no DJE 04/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES NÃO REPASSADOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR COM A DEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO –DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL
– SISTEMA CIELO – MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO – RETENÇÃO DE VALORES –
LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO COM BASE NA DEFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA –
ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ALUDIDO REPASSE – PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA –
APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUEDA DO FATURAMENTO OU PERDA DAS VENDAS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) No caso, verifica-se que a operadora de máquina de cartão de crédito/débito não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a teor do artigo 373, II do CPC. Desse modo, resta caracterizado a falha na prestação do serviço e o dano resultante, bem como o nexo de causalidade, razão pela qual é devido que a Cielo devolva todos os valores não repassados à requerente, a ser apurado em liquidação de sentença. (...)”

(N.U 0021214-19.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2023, publicado no DJE 15/12/2023)

Noutro giro, cumpre frisar que a empresa recorrente não acostou aos autos qualquer documento apto a comprovar suas alegações, sendo certo que sequer apresentou telas sistêmicas — prática usual em situações dessa natureza — as quais, embora destituídas de força probatória inequívoca, poderiam ensejar eventual análise à luz do caso concreto.

Nesse contexto, diante da ausência de prova dos pagamentos nos valores devidos, bem como da legalidade das cobranças anteriormente mencionadas, não há como afastar o dever da parte ré/apelante de indenizar a autora pelas importâncias discutidas.

Portanto, não tendo logrado êxito a parte recorrente/requerida na adequada demonstração de suas alegações, como lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção do reconhecimento da procedência da pretensão autoral.

Da impossibilidade de restituição em dobro.

Em relação a ilegalidade da devolução em dobro, aventada pelo recorrente, anoto que o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

“Art. 42. (...)Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Dessa forma, para a aplicação do dispositivo supramencionado,
mister se faz a presença da má-fé
do demandado na cobrança dos valores em questão.

Nesta senda, apesar da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, não vislumbro a constatação de má-fé em sua conduta.

Portanto, a meu ver, deve ser acolhida a tese recursal, uma vez que a devolução dos valores descontados a maior deve ocorrer de forma simples, ou seja, no montante de
R$ 21.172,92
(vinte e um mil, cento e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), a partir de cada desembolso, conforme consignado no
decisum
fustigado.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar a devolução de valores em sua forma simples (R$21.172,92),
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, em razão do desfecho do julgamento,
deixo de proceder à majoração
dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a orientação firmada no Tema n.º 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 09/11/2023,
DJe
de 21/12/2023).

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de
omissão
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025